Tribunal: TJBA
Processo: 8088028-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088028-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAYLINE BEATRIZ SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER).

negativação indevida.
ALEGAÇÃO DA AUTORA DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO E SUA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO PELO BANCO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. IR
REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO.

DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO PROCEDENTE DOS PEDIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088028-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAYLINE BEATRIZ SILVA DOS SANTOS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.